Tribunal: STF
Processo: ARE 1506777
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Fundação Piauí Previdência interpõe recurso extraordinário contra acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí que, em síntese, manteve a decisão agravada, a qual, ao negar provimento a apelação, “reconheceu o direito de menor sob guarda ser inscrito como dependente de guardião perante o Instituto de Assistência e Previdência do Estado do Piauí - PI, para todos os fins de direito, inclusive, para fins previdenciários.” 



    No apelo extremo, sustenta-se violação do artigo 5°, inciso XXXVI; 37, caput; 40, § 12; e 97, todos da Constituição Federal e à Súmula Vinculante n° 10. 



    O recorrente alega que “da decisão do STJ em sede de recurso repetitivo, houve a interposição de Recurso Extraordinário nº 1.164.452/RS, o qual foi sobrestado pelo Ministro Relator, Luiz Fux, em razão de a matéria tratada no referido recurso estar compreendida naquela que é objeto da ADI 4.878, Rel. Min. Gilmar Mendes, e ADI 5.083, Rel. Min. Cármen Lúcia, as quais serão submetidas ao Plenário da Suprema Corte, podendo a futura decisão no julgamento das referidas ações diretas de inconstitucionalidade repercutir na resolução do Recurso Extraordinário 1.164.452/RS.”



    Decido.



    Ao examinar o referido Recurso Extraordinário nº 1.164.452/RS, proferi a seguinte decisão, cujos fundamentos bem se aplicam ao caso dos autos:



    “Cuida-se nos autos de ação de concessão de benefício previdenciário em favor de menor sob guarda cujo pedido foi julgado procedente no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região a fim de condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a conceder a autora o benefício de pensão por morte.



    Para a Quinta Turma do TRF4, a “nova redação dada pela Lei n.° 9.528/97 ao § 2 o do art. 16 da Lei n.° 8.213/91 não teve o condão de derrogar o art. 33 da Lei n.° 8.069/90 (ECA), sob pena de ferir a ampla garantia de proteção ao menor disposta no art. 227 do texto constitucional, que não faz distinção entre o tutelado e o menor sob guarda. Permanece, pois, como dependente o menor sob guarda judicial, inclusive para fins previdenciários”.



    Para o impugnar o acórdão desse julgamento o INSS interpôs recurso especial, o qual foi admitido e julgado no Superior Tribunal de Justiça no rito dos recursos especiais representativos de controvérsia, previsto no art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973.



    A Primeira Seção do STJ concluiu por negar provimento ao recurso especial e fixar a seguinte tese de julgamento: 



    “O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada a sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do estatuto da criança e do adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da medida provisória 1.523/96, reeditada e convertida na lei 9.528/97. funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do estatuto da criança e do adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária.”



    Após a rejeição dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão desse julgamento, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpôs o presente recurso extraordinário.



    Verifica-se dos autos que a Primeira Seção do STJ, nos termos do voto condutor do acórdão atacado, apesar de discorrer sobre a necessidade de se interpretar a norma do art. 16 da Lei n° 8.213/91, com a redação da Lei n° 9.528/97, que deixou de reconhecer o menor sob guarda como dependente para fins previdenciários, à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção integral à criança e ao adolescente e da vedação ao retrocesso, não concluiu pela declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo legal.



    Com efeito, conforme se extrai da fundamentação do referido acórdão e da tese fixada na sistemática de julgamento dos recursos especiais representativos de controvérsia, aquele Tribunal Superior concluiu que alteração legislativa implementada na redação do art. 16 da Lei n° 8.213/91 não teve o condão de afastar os direitos previdenciários dos menores sob guarda ante a prevalência da norma do art. 33, § 3°, do Estatuto da Criança e do Adolescente, considerando sua aplicação pelo critério da especialidade, cuja exegese assegura que o vínculo da guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito (e não apenas previdenciário).



    Do voto do Relator, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, destacam-se os seguintes excertos: 



    “6. Cinge-se a discussão jurídica posta no presente estudo à possibilidade (ou não) do pagamento de pensão por morte ao menor sob guarda, quando o óbito do segurado tenha ocorrido após a vigência da MP 1.523/96, que alterou o art. 16, § 2º da Lei de Benefícios da Previdência Social (Lei 8.213/96), excluindo-o (o menor sob guarda) da fruição do referido benefício previdenciário; a questão em análise perpassa pelo menos três problemas jurídicos de igual importância teórica e prática: (i) o da proibição de retrocesso de direitos sociais, (ii) o da especialidade e generalidade das leis e (iii) o da interpretação das regras subconstitucionais escritas, segundo as superiores diretrizes constitucionais. 



    7. A Lei 8.213/91, que trata dos benefícios previdenciários, dispõe acerca da pensão por morte em seus arts. 74 a 79 e estabelece 3 requisitos para a sua concessão aos beneficiários do segurado: (a) que tenha ocorrido o óbito do segurado; (b) que estivesse na condição ou na qualidade de segurado; e (c) que o postulante do benefício ostentasse a qualidade de beneficiário do segurado falecido.



    8. Previa, ainda, na redação original do art. 16, § 2º, que o menos sob guarda judicial se equiparava a filho do segurado e, portanto, detinha (o menor sob guarda) a condição de dependente natural ou automático dele (do segurado), como beneficiário do RGPS, nessa precisa condição; eis a redação desse dispositivo:



    (...)



    9. Ocorre que a MP 1.523/96, convertida na Lei 9.528/97, alterou o citado dispositivo e retirou do menor sob guarda a condição de dependente previdenciário. O citado § 2o. passou a dispor que:



    (...)



    10. Como se vê, o menor sob guarda perdeu a condição de beneficiário natural do seguro social do seu guardião, permanecendo, porém, com essa qualidade o menor sob tutela; a distinção entre as duas condições deve ser recordada e pode ser assim resumida, nas palavras do douto Professor SÉRGIO PINTO MARTINS:



    (...)



    11. Diante da alteração normativa, a egrégia 3a. Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp. 844.598/PI, realizado em 26.3.2008, DJe 17.2.2009, de relatoria do ilustre Ministro HAMILTON CARVALHIDO, achou de manifestar o entendimento de que, quando o óbito do segurado ocorre em data posterior à citada MP 1.523/96, não faz jus o menor sob guarda à concessão do benefício de pensão por morte; essa orientação passou a ser seguida por esta Corte Superior, sem maiores questionamentos, pelo que se pode ter essa questão como pacificada nesse sentido, até o momento; foi assim que esse julgamento restou ementado: 



    (...)



    12. Entretanto, em que pese o virtuosismo dessa orientação jurisprudencial, reverencianda por todos os títulos, reputa-se não ser esta a solução de melhor justiça a ser dada à questão, conforme se passa a demonstrar, levando em consideração, sobretudo, as mais recentes e universalizadas percepções do elenco dos direitos fundamentais, com destaque para aqueles que se destinam à proteção das crianças e dos adolescentes, inclusive os listados em tratados e convenções internacionais de que o Brasil é signatário.



    13. Nesse cenário, a jurisprudência desta Corte tem avançado na matéria, passando a o reconhecer ao menor sob guarda a condição de dependente para fins previdenciários, como depreende-se da leitura dos mais recentes julgados:



    (...)



    35. Além disso, não se deve perder de vista que a Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) que, convém ressaltar, é norma específica e em perfeita harmonia com o mandamento constitucional, assim dispõe:



    Art. 3º. - A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. 



    Art. 33 - A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.



    (...)



    § 3º - A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciário. 



    36. Da leitura da evolução cronológica da legislação referente à criança e ao adolescente, especialmente no que diz respeito aos benefícios previdenciários, verifica-se que, se, por um lado, deixou-se de mencionar expressamente o menor sob guarda no rol dos beneficiários previdenciários, há no ordenamento jurídico uma norma que estende os benefícios previdenciário a eles (Lei 8.069/90).



    37. Impõe-se concluir que, se fosse a intenção do legislador infraconstitucional excluir o menor sob guarda da pensão por morte, teria alterado também a Lei 8.069/90 o que, como visto, não ocorreu; parece fora de dúvida que essa atitude do legislador não deve ser posta de lado na análise da situação do menor sob guarda, no que se refere ao seu direito à percepção do benefício previdenciário da pensão por morte. 



    38. Assim, considerando que os direitos fundamentais devem ter, na medida do possível, eficácia direta e imediata, deve-se priorizar a solução ao caso concreto que mas dê concretude ao direito. In casu, diante da Lei Geral da Previdência Social que apenas é silente (ou se tornou silente) ao tratar do menor sob guarda e diante de norma específica que estende a pensão por morte aos menores nessa situação (sob guarda), deve ser reconhecida a eficácia desta última, por estar em perfeita consonância com os preceitos constitucionais e sobretudo com a ideologia do sistema jurídico que prioriza a proteção ao menor e ao adolescente.



    (...)



    42. Diante dessas considerações, entendo que a questão deve ser analisada no sentido de dar incondicional proteção ao menor, em respeito à orientação do art. 227, caput da CF devendo incidir, na espécie, a Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) que, convém ressaltar, é norma específica e que guarda perfeita sintonia com o mandamento constitucional.” (grifei).



    De fato, restou consignado que, diante da Lei Geral da Previdência Social que apenas é silente (ou se tornou silente) ao tratar do menor sob guarda e diante de norma específica que estende a pensão por morte aos menores nessa situação (sob guarda), deve ser reconhecida a eficácia desta última, por estar em perfeita consonância com os preceitos constitucionais e sobretudo com a ideologia do sistema jurídico que prioriza a proteção ao menor e ao adolescente.



    Assim, não procede a irresignação quanto à alegada violação da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88), uma vez que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade, sequer por via transversa, do art. 16 da Lei n° 8.213/91, com a redação da Lei n° 9.528/97, limitando-se a concluir pela aplicabilidade ao caso dos autos das disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), em atenção ao principio da especialidade. Sobre o tema, destacam-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Pensão por morte. Menor sob guarda. Dependente previdenciário. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma, nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, se limita a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE nº 1.104.865/PI-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/5/18).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. LEIS 8.069/1990, 8.213/1991 E 9.528/1997. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.103.421/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 7/5/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 1. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AUXÍLIO-DOENÇA. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 2. RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL . PRECEDENTES. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n° 802.663/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/6/12) (grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MENOR SOB GUARDA. DEPENDENTE. LEIS NºS 9.528/1997, 8.213/1991 E 8.069/1990. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CF. IMPROCEDÊNCIA. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto à concessão do benefício, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa meramente reflexa à Constituição da República. 2. O Tribunal de origem não declarou explicitamente a inconstitucionalidade da norma do art. 16, § 2º, da Lei 8.213/1991, tampouco afastou a sua aplicação com fundamento na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal. 3. No caso, mediante ponderação entre os valores contidos na legislação de regência e nos princípios constitucionais evocados, o Juízo a quo interpretou e aplicou ao caso concreto a norma infraconstitucional, o que não configura violação à norma do art. 97 da Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Verba honorária majorada em 1/4, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC” (ARE nº 1.316.350/PI-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 22/9/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONTRIBUIÇÕES PARA O SESC, SENAC, SESI, SENAI, SAT E SEBRAE. MULTA MORATÓRIA. ARGUIÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O princípio da reserva de plenário resta indene nas hipóteses em que não há declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário do Tribunal de origem, mas apenas a interpretação e a conclusão de que a lei invocada não é aplicável ao caso em apreço. Precedentes: AI 684.976-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 02/06/2010; e RE 612.800-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 05/12/2011. 2. In casu, o acórdão recorrido originariamente assentou: “Tributário. Contribuição Previdenciária. Legalidade do SAT. Constitucionalidade da cobrança das contribuições para o SESC, SENAC, SESI, SENAI e SENAC das empresas que atuam no ramo industrial e comercial. Precedentes. Aplicação da taxa SELIC como índice de atualização dos débitos fiscais. Multa Moratória no percentual de até 20%, a teor do disposto no art. 59 da Lei n. 8.383/91. Apelação parcialmente provida.” 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n° 676.006/PB-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 6/6/12) (grifo nosso).



    Importante destacar, ademais, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 4.878/DF e 5.083/DF, tendo como relator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, decidiu que deve ser assegurado ao menor sob guarda o direito à proteção previdenciária, desde que comprovada a dependência econômica, tendo como fundamento a doutrina da proteção integral, o princípio da prioridade absoluta, a máxima eficácia dos direitos fundamentais, além da previsão de tal direito no Estatuto da Criança e do Adolescente, concluindo por “conferir interpretação conforme ao § 2º do art. 16, da Lei n.º 8.213/1991, para contemplar, em seu âmbito de proteção, o ‘menor sob guarda’, na categoria de dependentes do Regime Geral de Previdência Social, em consonância com o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da Constituição da República, desde que comprovada a dependência econômica, nos termos em que exige a legislação previdenciária (art. 16, § 2º, Lei 8.213/1991 e Decreto 3048/1999)”. Os acórdãos desses julgamentos possuem a seguinte ementa:



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 16, § 2º, DA LEI N.º 8.213/1991. REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N.º 9.528/1997. MENOR SOB GUARDA. PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA. ART. 227, CRFB. INTERPRETAÇÃO CONFORME, PARA RECONHECER O MENOR SOB GUARDA DEPENDENTE PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, DESDE QUE COMPROVADA A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. 1. Julgamento conjunto da ADI nº 4.878 e da ADI nº 5.083, que impugnam o artigo 16, § 2º, da Lei nº 8.213/1991, na redação conferida pela Lei n° 9.528/1997, que retirou o “menor sob guarda” do rol de dependentes para fins de concessão de benefício previdenciário. 2. A Constituição de 1988, no art. 227, estabeleceu novos paradigmas para a disciplina dos direitos de crianças e de adolescentes, no que foi em tudo complementada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. º 8.069/1990). Adotou-se a doutrina da proteção integral e o princípio da prioridade absoluta, que ressignificam o status protetivo, reconhecendo-se a especial condição de crianças e adolescentes enquanto pessoas em desenvolvimento. 3. Embora o “menor sob guarda” tenha sido excluído do rol de dependentes da legislação previdenciária pela alteração promovida pela Lei n° 9.528/1997, ele ainda figura no comando contido no art. 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), que assegura que a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e direitos, inclusive previdenciários. 4. O deferimento judicial da guarda, seja nas hipóteses do art. 1.584, § 5º, do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002); seja nos casos do art. 33, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), deve observar as formalidades legais, inclusive a intervenção obrigatória do Ministério Público. A fiel observância dos requisitos legais evita a ocorrência de fraudes, que devem ser combatidas sem impedir o acesso de crianças e de adolescentes a seus direitos previdenciários. 5. A interpretação constitucionalmente adequada é a que assegura ao “menor sob guarda” o direito à proteção previdenciária, porque assim dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente e também porque direitos fundamentais devem observar o princípio da máxima eficácia. Prevalência do compromisso constitucional contido no art. 227, § 3º, VI, CRFB. 6. ADI 4878 julgada procedente e ADI 5083 julgada parcialmente procedente para conferir interpretação conforme ao § 2º do art. 16, da Lei n.º 8.213/1991, para contemplar, em seu âmbito de proteção, o “menor sob guarda”, na categoria de dependentes do Regime Geral de Previdência Social, em consonância com o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da Constituição da República, desde que comprovada a dependência econômica, nos termos em que exige a legislação previdenciária (art. 16, § 2º, Lei 8.213/1991 e Decreto 3048/1999)” (ADI nº 4.878/DF, Tribunal Pleno, Relator para o acórdão Ministro Edson Fachin, DJe de 6/8/21).



    Em 18 de dezembro de 2021 foram julgados os embargos de declaração opostos contra os referidos acórdãos, decidindo-se pela não modulação dos efeitos da decisão, nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADIs 4.878 E 5.083. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. ART. 16, § 2º, DA LEI N.º 8.213/1991. REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N.º 9.528/1997. MENOR SOB GUARDA. PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA. ART. 227, CRFB. INTERPRETAÇÃO CONFORME PARA RECONHECER O MENOR SOB GUARDA DEPENDENTE PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, DESDE QUE COMPROVADA A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. ALEGADOS VÍCIOS QUANTO À SUPERVENIÊNCIA DA EC Nº 103/2019. ART. 23, § 6º. NECESSIDADE DE ADITAMENTO DA INICIAL E DE IMPUGNAÇÃO DE TODO COMPLEXO NORMATIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. IMPACTO FINANCEIRO. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os pedidos formulados nas ADIs 4.878 e 5.083 não contemplaram a redação do art. 23 da EC nº 103/2019, razão pela qual não se procedeu à verificação da constitucionalidade do mencionado dispositivo, em homenagem ao princípio da demanda. 2. A ausência de aditamento da inicial e de impugnação da totalidade do complexo normativo, em sede de controle normativo abstrato, somente configura vício processual e enseja o não conhecimento da ação se houver revogação ou alteração substancial de seu objeto. Na hipótese, o mencionado art. 23, § 6º, da EC nº 103/2019, repetiu a redação conferida ao art. 16 da Lei nº 8.213/1991, conforme afirmado no julgamento do acórdão embargado. 3. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/1998, somente se justifica quando presentes razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, que não se verificaram nos presentes embargos. 4. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 5. Embargos de declaração rejeitados” (ADI nº 4.878/DF-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 23/2/22).



    Desse modo, é certo que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça não diverge da orientação firmada pelo Plenário do STF, não merecendo reforma o acórdão recorrido.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Determino que, a título de honorários recursais, a verba honorária já fixada seja acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.



    Essa decisão foi ratificada pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal e acórdão assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Previdenciário. Menor sob guarda. Direito à proteção previdenciária. Necessidade de comprovação da dependência econômica. ADI nºs 4.878/DF e 5.083/DF. Inovação recursal no agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo o entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento conjunto das ADI nºs 4.878/DF e 5.083/DF, cujos acórdãos foram redigidos pelo Ministro Edson Fachin, deve ser assegurado ao menor sob guarda o direito à proteção previdenciária, desde que comprovada a dependência econômica, com fundamento na doutrina da proteção integral, no princípio da prioridade absoluta, na máxima eficácia dos direitos fundamentais e na previsão de tal direito no Estatuto da Criança e do Adolescente. Nessas ações, o Tribunal conferiu “interpretação conforme ao § 2º do art. 16, da Lei n.º 8.213/1991, para contemplar, em seu âmbito de proteção, o ‘menor sob guarda’, na categoria de dependentes do Regime Geral de Previdência Social, em consonância com o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da Constituição da República, desde que comprovada a dependência econômica, nos termos em que exige a legislação previdenciária (art. 16, § 2º, Lei 8.213/1991 e Decreto 3048/1999)”. 2. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE nº 1.164.452/RS-AgR, de minha relatoria, DJe de 28/11/22).



    Assim, verifica-se que o acórdão atacado não divergiu da orientação jurisprudencial da Suprema Corte, pelo que não procede a irresignação recursal. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Determino que, a título de honorários recursais, a verba honorária já fixada seja acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente